Tribunal: TJDFT
Processo: 0734834-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0734834-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MORAES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Cristiane Moraes Ribeiro contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum ajuizada em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão dos descontos relativos ao imposto de renda incidentes sobre o valor dos proventos de sua aposentadoria. Em suas razões recursais (ID 50364333), a autora agravante afirma que era Professora Classe A da Secretaria de Educação do Distrito Federal e foi acometida por Disfonia Funcional Crônica, em razão do trabalho exercido em sala de aula. Argumenta que tem direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988, pois, como a doença surgiu durante o período em que laborava como professora, deve ser classificada como acidente em serviço. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que a manutenção da decisão agravada trará “enormes prejuízos” à recorrente, requer, em sede antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja concedida a suspensão dos descontos relativos ao imposto de renda incidentes sobre o valor dos proventos de sua aposentadoria. Preparo recolhido (ID 50364343). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de sejam suspensos descontos relativos ao imposto de renda incidentes sobre o valor dos proventos de sua aposentadoria. Para tanto, alega a ocorrência de acidente em serviço. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “(...) Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No particular, tem-se que a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, uma vez que autoriza a dispensa legal do tributo devido. Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a concessão da isenção deve ser realizada por meio de lei específica. Sobre a temática em discussão, assim prevê o art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (Ressalvam-se os grifos) Compulsando os autos, observa-se que a demandante não reuniu os requisitos exigidos pela legislação de regência de forma satisfatória, no que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito tributário do imposto de renda. Nesse contexto, verifica-se que os documentos que instruem a inicial são contraditórios entre si, de modo que se revela indispensável a verticalização no mérito. É que, em cognição não exauriente, não está demonstrado nos autos a probabilidade do direito. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (...)” No tocante à primeira hipótese de isenção, verifica-se que a lei estabelece que a aposentadoria deve ter sido motivada pelo acidente em serviço, o que não ocorreu no caso em análise. No que diz respeito à hipótese de moléstia profissional, consta nos autos que a Diretoria Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro instaurou, em 2006, comissão sindicante que, ao final dos trabalhos, concluiu que a agravante teria sido acometida por doença profissional (ID 168332093 dos autos de origem). No mesmo sentido, foi juntado aos autos laudo médico que, também no ano de 2006, confirmou a existência de Disfonia Funcional Crônica, que teria ocasionado incapacidade definitiva da agravante para regência de classe (ID 168332088, p. 1, dos autos de origem). Não obstante, verifico que, por ocasião da avaliação para fins de isenção do Imposto de Renda, o laudo médico pericial emitido em 2021 concluiu que a agravante não é portadora de doença especificada em lei, nos moldes do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 (ID 168332090, p. 2, dos autos de origem). Nessa conjuntura, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tenho que a análise da controvérsia demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida após o exercício do contraditório e por ocasião do julgamento pelo colegiado. Nota-se, ainda, que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o exame de mérito. Considerando que a aposentadoria da agravante se deu em 30/05/2016 (ID 168332088, p. 4, dos autos de origem) e a presente ação só foi ajuizada em agosto de 2023, ao menos em um juízo de cognição sumária, tenho que a manutenção dos descontos relativos ao imposto de renda incidentes sobre o valor de seus proventos não possui o condão de causar “enormes prejuízos” à parte agravante. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator